Tribunal: TJDFT
Processo: 0726234-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726234-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SALETE SOBREIRA NUNES AGRAVADO: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por MARIA SALETE SOBREIRA NUNES contra a decisão que revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida em seu favor, e recebeu o pedido de cumprimento de sentença de honorários de sucumbência interposto por RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, ora agravado. Ao analisar o pedido liminar, deferi a atribuição de efeito suspensivo, ante a probabilidade do direito invocado, pois não obstante a agravante seja credora de quantia considerável que aparentemente retira-lhe da condição de escassez que alicerçou o deferimento do pedido de gratuidade judiciária, a decisão que revoga a benesse deve observar a prévia oportunidade de manifestação do beneficiário, cujo contraditório não lhe foi oportunizado, sobrevindo decisão em aparente error in procedendo. Comunicado acerca da decisão proferida por este relator, o MM. juiz a quo revogou a decisão hostilizada em juízo de retratação. Resta, pois, prejudicado o agravo de instrumento, pois a situação afasta o interesse em relação à decisão, objeto do recurso. Por tais razões é que, com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se, com as cautelas de estilo. Intime-se.